Tribunal: TJSP
Processo: 1000749-91.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Penhora de veículo – Alegação de impenhorabilidade prevista no inc. V do art. 833 do CPC – Improcedência – Cerceamento de produção de prova inocorrente – Hipótese de prova exclusivamente documental, não produzida pelos embargantes - Penhorabilidade do bem mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000749-
91.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes MAURILIO
MELONI FILHO (JUSTIÇA GRATUITA) e MAURILIO MELONI SERTAOZINHO
ME, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000749-91.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 43270 am
2
VOTO No: 43270
APEL. N°: 1000749-91.2019.8.26.0597
COMARCA: Sertãozinho (1a V. Cív.)
APTES.: Maurilio Meloni Sertãozinho Me e Maurilio Meloni Filho
(Embgtes-Exctdos.)
APDO.: Banco do Brasil S.A. (Embgdo.-Exqte.)
EMBARGOS À EXECUÇÃO Penhora de veículo Alegação
de impenhorabilidade prevista no inc. V do art. 833 do CPC
Improcedência
Cerceamento de produção de prova
inocorrente Hipótese de prova exclusivamente documental,
não produzida pelos embargantes - Penhorabilidade do bem
mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de embargos à execução por título
extrajudicial (contrato de abertura de crédito fixo no 40/01998-5, fls.
17/21 e 22/37) intentada por Banco do Brasil S.A. em face de Maurilio
Meloni Sertaozinho Me e Maurílio Meloni Filho, julgados improcedentes
pela r. sentença de fls. 188/190, de relatório a este integrado, restando
determinado o prosseguimento da execução e o embargante condenado
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Inconformados, pelas razões expostas a fls. 240/245,
os embargantes postulam a anulação da r. sentença (cerceamento de
produção de prova) e o provimento a fim de que os embargos sejam
julgados procedentes.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta-
de recolhimento de preparo, porquanto não demonstrada a alteração de
fato verificada pelo v. acórdão de fls. 125/129.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000749-91.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 43270 am
3
2. A irresignação desprocede.
3. Inocorreu o pretenso cerceamento de produção de
provas, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC.
A dilação instrutória (prova oral), no caso vertente,
revelava-se impertinente e inoportuna, consubstanciando diligências
inúteis ou protelatórias que cumpria fossem dispensadas para
assegurar-se a regularidade e ágil desate da lide a ser composta,
atendendo-se as prescrições fixadas nos arts. 139, inc. II, 355, inc. I e
370, parágrafo único, do CPC.
Ao Juiz, como destinatário das provas produzidas,
cabe a análise dos elementos probatórios e, portanto, da conveniência
da realização de outras para o seu convencimento.
A
respeito
iterativos
ensinamentos
pretorianos
indicam o melhor norte, in verbis:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido
cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria exclusivamente jurídica
- Provas documentais satisfatórias.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria
exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável
a produção de outras provas além das documentais existentes nos
autos.” (RT 594/132).
“Constantes
dos
autos
elementos
de
prova
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ-4a Turma, Ag. 14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2a col., em., apud

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000749-91.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 43270 am
4
Theotonio Negrão. CPCLPV. 32a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até
09.01.2001, p. 408, nota 2a ao art. 330).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
Desnecessidade de produção de prova em audiência - Julgamento
antecipado - Apelação não provida.” (RT 505/223).
In casu, a matéria submetida a julgamento, embora
de fato e de direito, ante a documentação carreada aos autos,
dispensava a produção da prova oral pretendida, pois suficiente o
acervo já amealhado para o desate da lide.
Registra-se, por oportuno, que a prova da utilização
do caminhão constrito como bem indispensável ao exercício da
atividade empresária dos embargantes, no vertente caso, era
exclusivamente documental, mormente a comprovação da efetiva
atividade empresária desenvolvida, no entanto, ao que se verifica da
petição inicial, a alegação de impenhorabilidade é genérica, pois sequer
os embargantes esclareceram (e demonstraram mediante documentos)
qual seria a efetiva atividade empresária desempenhada como
empresário individual (se somente a atividade de transporte de
mercadorias ou de produtor agrícola que necessita de veículos para
transportar o produto produzido).
Ora, se a atividade empresária envolvia o transporte
de mercadorias (seja como produtor, seja como mero transportador), a
utilização do caminhão nessa atividade deveria ser comprovada por
meio dos conhecimentos de transporte em seu nome como
transportador, porém, nenhum desses documentos foram encartados
para os autos. Por outro lado, os documentos encartados a fls. 47/52 e
53/57, como bem decidiu a r. sentença, também nada comprovam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000749-91.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 43270 am
5
acerca da utilização do bem constrito no exercício da atividade
empresária. Aliás, sequer as notas fiscais de fls. 53/57 comprovam que,
especificamente, o caminhão penhorado foi utilizado para o transporte
das mercadorias descritas nos aludidos documentos fiscais.
No vertente caso, a prova oral postulada a fls. 163
não supre a prova documental, única a comprovar a utilização do
caminhão no transporte de mercadorias.
Assim, ante os fundamentos acima mencionados,
não só a alegação de cerceamento de prova, mas também o argumento
utilizado para, no mérito, ser reconhecida a alegada impenhorabilidade,
ficam rejeitados, restando, pois, mantida a r. sentença, tal como
lançada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em
primeiro grau para 15% sobre o valor atualizado do débito.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica